Tribunal: TCU
Processo: 014.795/2009-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE contra Abraão Cavalcanti de Lacerda, Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti, Cícero de Lucena Filho, ex-Prefeito e outros - Conversão de REPR- Órgão: PM de João Pessoa/PB, sobre Relatório de Ação de Controle CGU 00190.019939/2005-71- SS/PMJP/PB - PAB,PSF, PEVA e SUS. Procedência: CGU/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 5488/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em expedir quitação ao Srs. Jairo George Gama e Hermes Galvão de Sá Filho e à sociedade empresária Jetmed Comércio e Serviços Ltda., ante o recolhimento integral do débito que lhes foi imputado pelo subitem 9.4.5 do Acórdão 1713/2015-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 014.795/2009-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.863/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.862/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.861/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.864/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Abraão Cavalcanti de Lacerda (XXX.297.894-XX); Antônio Augusto de Arroxelas Macêdo (XXX.590.024-XX); Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti (XXX.040.194-XX); Antônio de Pádua Leite Ramalho (XXX.549.844-XX); Arnaldo Luiz Rosas de Albuquerque (XXX.701.674-XX); Berlandia Ferreira Lima (XXX.137.874-XX); Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX); Dimas Gomes de Araújo (XXX.840.387-XX); Eudes Dutra de Lima (XXX.875.644-XX); Flávia de Oliveira Lopes Cahino (XXX.927.494-XX); Guilherme Travassos Sarinho (XXX.138.674-XX); Hermes Galvão de Sá Filho (XXX.878.384-XX); Inaldo de Souza Brito (XXX.300.014-XX); Jairo George Gama (XXX.495.934-XX); Jetmed Comercio e Serviços Ltda. (05.399.426/0001-83); José Carlos Maciel de Carvalho (XXX.152.544-XX); Key France de Paula Maia (XXX.442.194-XX); Liomar Lira Mendes Braga (XXX.326.104-XX); Lizete Vieira Lopes (XXX.376.484-XX); Luiz Carlos Chaves da Silva (XXX.946.904-XX); Luiz Gonzaga do Nascimento (XXX.954.384-XX); Maria José Brito Tavares (XXX.638.094-XX); Maria das Graças Andrade Diniz (XXX.120.604-XX); Otávio Antônio Azevedo de Sá Leitão (XXX.543.494-XX); Pedro Gomes Bessa (XXX.821.204-XX); Município de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Ricardo José Brindeiro de Araújo (XXX.906.314-XX); Roseana Maria Barbosa Meira (XXX.489.534-XX); Shirlene Dantas Gadelha (XXX.069.654-XX); Simone de Figueiredo Vanderlei (XXX.843.494-XX); Temístocles Batista Cavalcanti (XXX.258.364-XX); Wilka Rodrigues de Medeiros (XXX.379.804-XX). 1.3. Órgão: Município de João Pessoa - PB. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Gabínio Neto (3766/OAB-PB), representando Guilherme Travassos Sarinho; Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB), representando Jairo George Gama; Antônio Barbosa de Araújo (6053/OAB-PB) e Lissandro de Queiroz Mota (13379/OAB-PB), representando Medcenter Comercio e Serviços Ltda.; Zilma de Vasconcelos Barros (8836/OAB-PB), representando Jetmed Comercio e Servicos Ltda.; Ana Maria Fernandes de Franca Alves (30860/OAB-PE), representando Cícero de Lucena Filho; André Wanderley Soares (11834/OAB-PB), representando José Carlos Maciel de Carvalho; Demétrius Faustino de Souza (8637/OAB-PB), representando Antônio Hervázio Bezerra Cavalcanti; Geraldo de Margela Madruga (3329/OAB-PB), José de Arimatéia Madruga (3.581/OAB-PB) e outros, representando Hermes Galvão de Sá Filho; Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB), representando Antônio de Pádua Leite Ramalho; Demétrius Faustino de Souza (8637/OAB-PB), representando Shirlene Dantas Gadelha; Flavia Raquel Oliveira de Arroxelas Macedo (16361/OAB-PB), representando Antônio Augusto de Arroxelas Macêdo; Luanna Cristina Ugulino Alves (15306/OAB-PB), representando Dimas Gomes de Araújo; Emilly Karoline Olegario Chaves (28.489/OAB-PB), Marcus Vinicius Meireles de Assis (26.845/OAB-PB) e outros, representando Luiz Carlos Chaves da Silva; Silvano Fonseca Clementino (14384/OAB-PB), Daniel Sampaio de Azevedo (13.500/OAB-PB) e outros, representando Maria das Graças Andrade Diniz; Francisco Claudio de Sousa (8035/OAB-PB) e José Guedes Dias (4425/OAB-PB), representando Vitrans Limpeza e Conservadora de Imoveis Ltda. - ME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.